Tribunal: TJPA
Processo: 0000996-36.2007.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000996-36.2007.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE VALOR DA CAUSA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA REDUZIDO PARA FINS FISCAIS E PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença do juízo da Vara Única de Curionópolis que, nos autos de prorrogação de prazo de pesquisa mineral, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, por ausência de interesse processual, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais. A ação originária tinha por objeto a avaliação de rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abrangidas pelo alvará de pesquisa emitido pelo DNPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o valor da causa foi fixado corretamente com base no orçamento de pesquisa apresentado pela empresa apelante; e (ii) se, considerando a incerteza sobre o valor das rendas e indenizações devidas, o valor da causa poderia ser fixado de forma simbólica para fins fiscais e processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma estimativa, considerando a incerteza sobre o proveito econômico imediato, conforme previsto no art. 258 do CPC/73.

4.

O valor da causa não deve ser vinculado diretamente ao orçamento de pesquisa apresentado pela parte interessada, uma vez que esse orçamento reflete apenas uma previsão de custos e não o impacto econômico efetivo da ocupação do solo sobre os superficiários.

5.

A fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 para fins fiscais e processuais, até a apuração dos valores definitivos por meio de perícia técnica, é medida proporcional e razoável, assegurando o regular andamento do processo sem imposição de encargos excessivos à parte.

6.

O parecer do Ministério Público corrobora a natureza provisória da fixação do valor da causa em procedimentos dessa espécie, ressaltando que a quantificação definitiva ocorrerá após a produção das provas periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica para fins fiscais e processuais, quando o proveito econômico imediato é incerto e dependerá de instrução para sua determinação final.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Presencial da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 18/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Curionópolis que, nos autos de prorrogação de prazo de pesquisa mineral reportado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, sob o fundamento de ausência de interesse processual, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais.

A ação originária visava à avaliação das rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras objeto do alvará de pesquisa do DNPM nº 855.030/1994, conforme Ofício expedido por aquele órgão.

O valor da causa foi fixado com base no orçamento de pesquisa apresentado (ID 2281568 - Pág. 30). A VALE S.A. apresentou requerimento de revisão do valor da causa e a extinção da ação em razão da área abrangida no título minerário não ser mais objeto de interesse pela empresa (ID 2281568 - Pág. 34-37).

O juízo decidiu a questão nos seguintes termos (ID 2281569 - Pág. 1-2):

R.H.

I - Oficie-se ao MP federal atuante junto ao DNPM, comunicando a corriqueira ‘burla’ ao procedimento prescrito no Dec. Lei 227/67, uma vez que os requerentes solicitam os alvarás de pesquisa e não providenciam os expedientes para a jurisdição voluntária, como recolhimento de custas e indicação dos posseiros atingidos.

II – Proceda-se a inscrição do requerente em dívida ativa.

III – Arquivem-se.

A VALE S.A. peticionou novamente requerendo a apreciação dos pedidos do ID 2281568 - Pág. 34-37.

Em seguida, opôs embargos de declaração em face da transcrita decisão de arquivamento ID 2281569 - Pág. 1-2.

Ato contínuo, foi proferida a sentença ora questionada julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão do alvará de pesquisa ter expirado sua vigência, e condenando a apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo a decisão que as majorou para o valor estimado da pesquisa.

Inconformada com a sentença, a apelante VALE S.A. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o valor da causa foi equivocadamente fixado com base nos gastos de pesquisa, o que não refletiria os valores reais a serem avaliados, uma vez que estes só seriam determinados após a realização da perícia técnica.

A apelante defende que o valor da causa deveria ser estabelecido em R$ 1.000,00 ou, subsidiariamente, conforme o orçamento mínimo do plano de pesquisa, apenas para fins fiscais e processuais, uma vez que o valor das rendas e indenizações era, à época, inestimável.

Não houve intimação para contrarrazões em razão da ausência de polo passivo na demanda, apenas interessado e envolvido.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que, conforme as peculiaridades do procedimento de jurisdição voluntária, o valor da causa era inestimável no momento da fixação e deveria ser ajustado para R$ 1.000,00, meramente para fins fiscais.

O DNPM, por sua vez, informou que não figura no processo na qualidade de autor ou réu, limitando-se a comunicar ao juízo estadual as informações referentes à área autorizada para pesquisa mineral, motivo pelo qual a Agência Nacional de Mineração manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A controvérsia se restringe à fixação do valor da causa no procedimento de jurisdição voluntária, cujo objeto era a avaliação das rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abarcadas pelo Alvará de Pesquisa emitido pelo DNPM.

A sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, fixou o valor da causa com base no montante dos gastos previstos pela empresa apelante, VALE S.A, no orçamento de pesquisa

Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa não necessariamente reflete o valor exato do proveito econômico final a ser obtido pelas partes, mas sim uma estimativa aproximada capaz de viabilizar o regular andamento do processo.

Sobre o tema, o CPC/73, vigente à época, assim dispunha:

Art. 258. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II - havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV - se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.

No presente caso, o objeto da ação é a avaliação de rendas e indenizações relativas à ocupação do solo para pesquisa mineral, sendo certo que tais valores ainda não haviam sido apurados à época da fixação do valor da causa, o que justifica a adoção de critério provisório.

A apelante corretamente argumenta que o montante dos gastos previstos no orçamento de pesquisa não corresponde aos valores que serão apurados ao final da instrução probatória, especialmente após a realização da perícia técnica que determinará com precisão os danos e as rendas devidas.

Nesse sentido estabelece o Código de Mineração, senão vejamos:

Art. 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em duas vias e conter os seguintes elementos de instrução:

(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

§ 2º.
Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, não guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesquisa.
(Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996)

Dessa forma, o valor da causa não pode ser vinculado diretamente a esse orçamento de pesquisa, uma vez que ele representa apenas uma previsão de custos, e não a medida do impacto econômico da ocupação do solo sobre os superficiários. O importe da renda e das indenizações que serão pagas pelo interessado na pesquisa minerária somente serão fixados pelo juízo após a instrução do processo.

Nesse sentido, sendo ainda inestimável o valor final das indenizações e rendas, é aceitável que o valor da causa seja fixado de forma simbólica para fins fiscais e processuais, como sustentado pela apelante. De fato, fixar um valor elevado com base no orçamento de pesquisa poderia gerar desequilíbrios e desproporcionalidade processual, além de impor encargos excessivos para a parte, sem que houvesse efetiva correspondência com os valores a serem apurados futuramente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ PARA PESQUISA MINERAL.
Procedimento de jurisdição voluntária no qual não se discute a legalidade do alvará ou eventuais danos ambientais que possam ser gerados. Tempestividade da defesa.
Possibilidade. Litisconsórcio Passivo. Prazo comum. Início da contagem para apresentação de defesa a partir do último réu citado. Inteligência do artigo 231, § 1º do Código de Processo Civil. Necessidade de pagamento prévio para entrada nos imóveis, nos termos dos arts. 60 e 62 do Decreto-Lei nº 227/67. Laudo pericial realizado em 2015, anterior à citação da última superficiária. Necessidade de reavaliação e complementação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22569971920228260000 SP 2256997-19.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)

Importa destacar que o parecer do Ministério Público, ao opinar pelo provimento do recurso, reforçou a natureza provisória da fixação do valor da causa em procedimentos dessa espécie, entendendo que a quantificação definitiva dos valores somente ocorrerá após a produção das provas periciais. Tal entendimento encontra-se em consonância com os princípios processuais de razoabilidade e proporcionalidade, assegurando que o valor fixado inicialmente para a causa não comprometa a acessibilidade ao Judiciário ou gere prejuízos processuais indevidos.

Dessa forma, entendo que o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, conforme pleiteado pela apelante, apenas para fins fiscais e processuais, até que sejam realizados os trabalhos periciais que determinarão o valor efetivo das rendas e indenizações devidas. Tal medida encontra respaldo na legislação processual, que permite a fixação simbólica do valor da causa em hipóteses de jurisdição voluntária onde o proveito econômico imediato é incerto.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, fixando o valor da causa em R$ 1.000,00
, mantendo os demais termos íntegros pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024